Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-49.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009944-49.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DRIELY APARECIDA BOIARENCO - CPF: 044.669.761-39 (APELANTE), MAELY BRUNNA MARQUES DE SANTANA - CPF: 059.408.201-31 (ADVOGADO), JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO - CPF: 040.358.261-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES.
RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO. CONCURSO FORMAL.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de comércio ilegal de munições (art. 17,
caput
e § 1º, da Lei n. 10.826/2003).

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) definir a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (
ii
) determinar se a conduta dos apelantes configura o crime de comércio ilegal de munições ou deve ser reclassificado para outras tipificações previstas na Lei nº 10.826/03;
(
iii
) insuficiência de provas em relação ao segundo apelante [
marido
da primeira apelante];
(
i
v
) a configuração do concurso formal
e
a idoneidade do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3.1. O quadro fático [informação anônima prévia, suspeitos na posse de uma moto em tráfego incomum no estacionamento de supermercado e nervosismo com a presença policial] se afigura suficiente e justifica a ação policial (STJ, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.755/SC, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024).

3.2. A “
busca domiciliar apenas ocorreu após a prisão em flagrante da paciente e sua confissão informal
”, a qual admitiu que tinha em depósito mais munições em sua casa, razão pela qual “
a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (STJ,
AgRg
no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024).

4.1. No caso, sem descurar da apreensão de uma agenda com anotações de munições e valores, a induzir juízo condenatório por corroborar às impressões policiais, entendo que não está configurada a conduta do art. 17 da Lei n. 10.826/03, pois o comércio ilegal de arma de fogo pressupõe a estabilidade da atividade comercial, não sendo caracterizada por negociação eventual (TJMT, Apelação n. 1000543-56.2021.8.11.0102, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

4.2. Com efeito, não comprovada “
vontade de prosseguir na realização de outras operações mercantis lucrativas
”, tampouco a constância da atividade para subsistência ou “
modo de vida, ocupação, ação contínua e reiterada, não podendo ser confundida com condutas eventuais
” (CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 18ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023, p. 633-634), deve ser aplicado o art. 383 do CPP [
emendatio

libelli
], pois o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo imperativa a reclassificação da conduta para porte ilegal de munições de uso restrito e permitido (Lei nº 10.826/2003,
arts
. 16 e 14) e posse irregular de munições de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12).

5. A negativa de autoria do segundo apelante e a tentativa de isentá-lo de culpa não se apresenta factível porque, além de isolada, não contrapõe a narrativa policial que antecedeu a abordagem (
integração do parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do
Iustre
Procurador José de Medeiros, como razões de decidir).

6
. A jurisprudência do STJ “
entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei n.
10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos
” (
AgRg
no HC n. 777.162/RJ, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023) e orienta pela aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) quando a apreensão de munições de uso permitido e restrito é realizada no mesmo contexto fático (
AgRg
no REsp n. 1.624.632/RS, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020), como na hipótese, em que as apreensões decorreram de coletas progressivas (inicialmente, em busca pessoal e, posteriormente, em busca domiciliar).

IV. Dispositivo

4. Recurso
parcialmente provido para reclassificar a conduta de comércio ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 17) para posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de munições de uso restrito e permitido (Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12, 14 e 16), afastar a consunção, aplicar o concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e readequar a pena dos apelantes.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009944-49.2021.8.11.0015

APELANTE: DRIELY APARECIDA BOIARENCO, JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelaç
ão

interposta

DRIELY APARECIDA BOIARENCO e JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1
ª

Vara
Criminal
de
Sinop
que
,
n
a ação penal

n.

1009944
-
49
.20
21
.8.11.00
15
,

os condenou a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de
12
dias-multa pela prática do crime de
comércio ilegal de arma de fogo, em concurso formal -
art. 1
7,
caput

e
§ 1º,
da Lei n
.
10.826/03
c/c art. 70 do CP -
(id. 2
06010305
).

A Defesa
argui nulidade da
ação policial [
busca
pessoal e
domiciliar
]
. No mérito,
sustenta: 1)
atipicidade da conduta, pois não comprovada “
a existência de uma atividade comercial ou industrial exercida com habitualidade
”; 2)

em relação ao apelante JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO, não há provas suficientes para condenação;
3
)
haveria
crime único
, e não concurso formal
;
4
) a primariedade justificaria o regime
aberto.

Requer o provimento para
declarar
a nulidade da busca domiciliar
. No mérito, a
absolv
ição dos apelantes ou a desclassificação da conduta
“
para o tipo penal do artigo 14 da Lei 10.826/03
”. Subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva e a “
fixação do regime aberto
”.

Prequestiona
“
possível violação à legislação federal e aos dispositivos e princípios constitucionais
” (id. 206010318).

Em contrarrazões, a
1
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Sinop
pugna pelo desprovimento do recurso (id.
227176178
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer
pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
conhecimento parcial
do apelo defensivo
e, nessa extensão
,

para provê-lo parcialmente tão somente
para afastar o concurso formal e aplicar a continuidade delitiva,

na lavra d
o
Ilustre Procurador
José de Medeiros

(
id
.

234968168
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DA AÇÃO DE AÇÃO
BUSCA
PESSOAL E
DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
apelante
s
argu
em

ilega
lidade da
busca pessoal e
domiciliar
sob a tese de
“
nulidade absoluta do flagrante
” (sic) e
ausência de fundada suspeita

para
a ação policial
.

A

causa de pedir
não foi articulada em primeiro grau
e
se
trata

de inovação recursal. Todavia,
por se tratar de matéria de ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC n. 918.821/RJ, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024)
, conheço da
tese
e passo à sua análise.

Os
policiais Edvaldo
Ruzene
da Silva e Fernando Porto Campos
, nas duas fases da persecução penal, relataram
que a Polícia Militar
recebeu informações
, “via 190”, de que havia
um casal
no estacionamento do “
super
mercado
atacadão” em atitudes suspeita
s
,

“
em uma moto de cor vermelha andando de um lado para o outro demonstrando nervosismo
” (sic).
A
equipe policial diligenciou até
o estabelecimento, abordaram os suspeitos e realizaram busca pessoal. Dentro da bolsa da apelante DRIELY,
além de
uma agenda com anotações
de munições
e valores
,
encontraram
15 (quinze) munições intactas de calibre 9

Luger
e 1 (uma) caixa contendo 50 (cinquenta) munições
de
calibre
.
22
. Durante entrevista,

admitiu estar “
no local para vender as munições a uma pessoa não identificada e que realizaria a venda no valor de 10 reais cada
” (sic).
A
ré

confessou
, ainda,
“
que em sua residência havia mais 10 munições de espingarda
” (sic). Em busca domiciliar,
autorizada
e acompanhada
pela apelante DRIELY,
foram localizadas
mais
10 (dez) munições intactas
de
calibre
.
20
(id. 206010273, pág. 8/9 e 10/11, e id. 206010299).

Em juízo, a

apelante
DRYELY confirmou a abordagem policial no pátio do estabelecimento “atacadão” e que trazia consigo as munições e agenda, porém negou ter autorizado a busca domiciliar
, enquanto
o apelante
JOSEMAR,
na fase judicial
,

se limitou a afirmar que
desconheci
a
as
munições
e que não acompanhou a busca domiciliar (id. 206010299).

A
diligência relatada pelos
agentes
policiais
se mostra
factível
e válida
quando confrontada com as versões dos réus, pois não
arguida
qualquer motivação idônea que infirmasse os depoimentos policiais, tampouco demonstrada justificativa razoável de suposta incriminação
, de modo que avalio o
quadro fático [informação anônima
prévia
, suspeitos na posse de uma moto em
tráfego incomum no
estacionamento
de supermercado

e nervosismo com a presença policial]
como
suficiente para
a ação policial
.

Nesse sentido, decidiu
o c. STJ:

“
De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva
quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.755/SC, Relator: Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024)

Por seu turno, “
a busca domiciliar apenas ocorreu após a prisão em flagrante da paciente e sua confissão informal
”
,
a
qual
admitiu que

tinha em depósito mais munições em sua casa, razão pela qual “
a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (STJ,
AgRg
no HC n. 857.177/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024)
, como na hipótese, de
posse, porte ou
comércio ilegal de arma de fogo
, acessórios
e munições
(Lei n. 10.826/03).

Dessa forma, não há se falar em nulidade.

Logo, REJEITO a preliminar.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia
o seguinte contexto acusatório:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de abril de 2020, por volta de 13h20min, no pátio do estabelecimento comercial denominado Supermercado Atacadão, localizado na Rua João Pedro Moreira de Carvalho Jardim, nº 4240, Setor Industrial, nesta cidade de Sinop/MT, DRIELY APARECIDA BOIARENCO e JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO, com consciência e vontade, em uma motocicleta, no exercício de atividade comercial, transportaram para venda, 15 (quinze) cartuchos de munições calibre 9mm, marca
Luger
, e 01 (uma) caixa contendo 50
(cinquenta) cartuchos de munições calibre .22, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2º FATO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que na mesma data, em horário não apurado com precisão nos autos, mas certamente após as 13h20min, na residência particular localizada na Estrada Jacinta, nº 94, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Sinop-MT, DRIELY APARECIDA BOIARENCO e JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO, com consciência e vontade, no exercício de atividade comercial, tinham em depósito para a venda 10 (dez) cartuchos de munições calibre 20, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DRIELY APARECIDA BOIARENCO e JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO como incursos nas sanções do art. 17, caput e § 1º, da Lei nº 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal [...].
” (id.
206010279
)

A

denúncia
foi recebida

(id.
206010280
)
, o
s
réu
s
fo
ram citados
(id. 206010283)
e apresent
aram
resposta à acusação (
206010285
)
.

Na
instrução
, colheram-se os depoimentos
dos policiais
Edvaldo
Ruzene
da Silva e Fernando Porto Campos, bem como realizado o
interrogado
dos réus, ora apelante JOSEMAR e DRIELY (
id.
206010294 e id. 206010299).

O juízo
singular identificou a responsabilidade criminal dos
réus
nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de ID nº 55671933 - Pág. 3, boletim de ocorrência de ID nº 55671933 - Pág. 4, termo de apreensão de ID nº 55671933 - Pág. 30, laudo pericial de exame de eficiência de munições de ID nº 55671933 - Pág. 35, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, as autorias restam cabalmente comprovadas. Vejamos:

Quando de seu depoimento perante o juízo, a testemunha PM Edvaldo
Ruzene
da Silva relatou que a guarnição foi informada, via 190, que dois indivíduos estariam transitando no estacionamento do estabelecimento comercial “Atacadão”, indo e vindo, como se procurassem algo nos veículos que se encontravam no estacionamento. Que se deslocaram até o local, onde se depararam com os dois suspeitos, transitando em uma motocicleta no estacionamento. Que procederam à abordagem dos acusados, ocasião em que encontraram, no interior da bolsa da acusada, várias munições. Quando indagada, a acusada afirmou que o outro acusado não tinha conhecimento de que estava com as munições em sua bolsa, e que esta estava transportando as munições para um terceiro, que a acusada se recusou a identificar. Que a acusada informou que havia adquirido tais munições de uma terceira pessoa, para revendê-las. Quando questionada se possuía mais munições que venderia, a acusada informou que possuía mais munições em sua residência, declinando, inclusive, o endereço da casa. Que se deslocaram até o referido local, momento em que encontraram, em um armário, mais munições. Que diante dos fatos, os acusados foram encaminhados até a Delegacia. Que o acusado declarou que não tinha conhecimento das munições portadas pela acusada, sendo que esta, de igual modo, afirmou que o acusado não tinha ciência de que ela estava portando munições. Que não se recorda da quantidade de munições que havia encontrado na bolsa da acusada. Quando questionado sobre a agenda que estava em posse da acusada, relatou que na agenda, havia anotações de calibres e seus respectivos valores. Que a acusada relatou, quando indagada, que estava no estabelecimento para proceder à entrega das munições que haviam sido adquiridas por um terceiro, o qual ela recusou identificá-lo. Que a acusada asseverou que todas as munições que possuía se destinavam ao comércio.

De igual sorte, ao ser inquirido em juízo, a testemunha PM Fernando Porto Campos informou que receberam a informação, via COPOM, de que no estacionamento do estabelecimento comercial “Atacadão”, havia um casal, em uma motocicleta “Titan”, de cor vermelha, trafegando no
estacionamento, olhando para dentro do mercado, procurando alguém, posto isso, deslocaram-se até o local, ocasião em que avistaram os suspeitos, momento em que a acusada ficou visivelmente agitada com a presença da guarnição, neste momento, procederam à abordagem dos acusados. Que na bolsa da acusada foram encontradas algumas munições, sendo que, posteriormente, a ré afirmou que havia mais munições em sua residência. Que as munições encontradas na bolsa da acusada eram de 9 e 22mm. Que além das munições, foi encontrada uma agenda, na qual havia anotações de vários calibres e respectivos valores. Que a acusada revelou onde estavam as demais munições, fornecendo o endereço de sua residência, oportunidade em que a guarnição se deslocou até o local, encontrando as demais munições em um armário. Que a acusada permitiu e adentrou a residência junto a guarnição.

Ao ser interrogada perante o juízo, a acusada declarou que na data dos fatos, pediu ao acusado, seu companheiro, que a levasse até o estabelecimento comercial “Atacadão”, para comprar mantimentos para seus filhos. Que as munições que portava eram destinadas à comercialização. Que a agenda encontrada em sua bolsa era de sua propriedade. Que havia combinado a entrega das munições que estavam em sua bolsa, no estabelecimento comercial “Atacadão”. Que devido
a
pressão psicológica feita pelos policiais, acabou informando o endereço de sua residência, entretanto, não autorizou a entrada. Que os policiais disseram que iriam adentrar a residência, mesmo sem sua anuência. Que não sabe onde encontraram as munições em sua residência. Que não existia munições em sua residência. Que o acusado não tinha ciência das munições.

O acusado, ao ser interrogado judicialmente, aduziu que desconhecia o fato de sua esposa estar em posse de tais munições. Que apenas havia ido ao mercado com a acusada para comprar mantimentos para seus filhos. Quando indagado se não suspeitou da atividade de comércio ilegal de munições que sua esposa estava exercendo, devido ao rendimento financeiro anormal que a acusada estava angariando, afirmou que não desconfiou.

Inicialmente, há de se observar que embora o acusado tenha afirmado desconhecer a atividade ilícita que sua esposa praticava (comércio ilegal de munições), bem como desconhecia o transporte das munições, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos, uma vez que não é crível, que estando em um relacionamento pleno, compartilhando a vida e, inclusive, a residência onde moravam, o acusado não tivesse o conhecimento da atividade ilegal que esta exercia, considerando que os rendimentos de uma operadora de caixa é fixo, e relativamente baixo, comparado ao rendimento do comércio de munições. Ademais, sequer adentraram no mercado para adquirirem algo, apenas ficavam transitando no estacionamento em busca do cliente da acusada, ajudando-a a transportar as munições. Portanto, tais alegações se mostram absolutamente inverossímeis, por conseguinte, é imperioso rejeitar o pedido da Defesa de absolvição do acusado.

Em relação à acusada, ante sua confissão que, no dia do fato, transportava munições para venda, bem como tinha em depósito em sua residência, para a venda 10 (dez) cartuchos de munições calibre 20, marca CBC, sem qualquer autorização ou registro, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais militares que participaram da diligência, que culminou com a prisão em flagrante dos réus, não restam quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva imputada a acusada, sendo a condenação a medida a ser aplicada.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.
” (id. 206010305)

Pois bem.

A materialidade está
comprovada

no
termo de apreensão (id.
206010273, pág. 30)
e

laudo pericial
de

eficiência de munições
(id. 206010273, pág. 35/36),
os quais não sofreram impugnação.

E
m relação a autoria
,
a narrativa dos policiais se limitou
à
s informações que antecederam a

abordagem dos réus [denúncias anônimas] e às
diligência
s
de busca pessoal [no estacionamento de um supermercado] e domiciliar, apreensão das munições e agenda com anotações
, enquanto
a apelante DRIELY, a qual
[tanto na fase policial como em juízo]
, embora tenha admitido o porte

das munições,
isentou o apelante JOSEMAR [seu marido] de culpa
e

negou a destinação comercial
sob o álibi de
que
apenas iria
“
entregar
”
as munições
a uma terceira pessoa, não identificada
.

O apelante JOSEMAR
, nas duas fases da persecução penal, afirmou
que desconhecia o porte de munições e rechaçou envolvimento.

De fato
,
sem descurar da apreensão de uma agenda com anotações d
os d
e munições e valores,
o que conduziria
a um juízo condenatório por corroborar às impressões policiais,
entendo que
não
está
c
onfigura
da

a conduta do art. 17 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque
o comércio ilegal de arma de fogo pressupõe a estabilidade da atividade comercial, não sendo caracterizada por negociação eventual (
TJMT,
Apelação n.
1000543-56.2021.8.11.0102, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024)
, como na hipótese, em que não comprovada “
vontade de prosseguir na realização de outras operações mercantis lucrativas
”, tampouco a constância da atividade para subsistência ou “
modo de vida, ocupação, ação contínua e reiterada, não podendo ser confundida com condutas eventuais
” (CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. 18ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023, p. 633-634).

Nesse quadro
, i
dentifica-se possível compra e venda de munições retratada em ação
possivelmente
isolada, não suficiente para demonstrar a estabilidade inerente ao comércio ilegal de arma de fogo
e/ou
munições
.

Por
efeito
, aplicável o art. 383 do CPP [
emendatio

libelli
], pois o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo imperativa a reclassificação da conduta
para

porte
ilegal
de munições de uso
restrito e
permitido

(Lei nº 10.826/2003,
arts
. 1
6

e 1
4
)
e
posse irregular de munições de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12)
, p
ois os apelantes
:

(i)
port
avam,

no estacionamento d
o
supermercado
,
15
(quinze)

munições
de calibre 9
Luger
(considerada de uso restrito – art. 16, inc. III, do Decreto 2.998/99)
e 1 (uma) caixa com 50 munições de calibre .22

(considerada de uso permitido – art. 17, inc. I, do Decreto 2.998/99)
;

(
ii
)

possuíam ou mantinham sob sua guarda [em sua residência]
10 munições de calibre .20
(considerada de uso permitido – art. 17, inc. II, do Decreto 2.998/99),
vide termo de apreensão e laudo pericial
(id. 206010273, pág. 30 e 35/36)
.

Quanto à negativa de autoria do apelante JOSEMAR, a tentativa de isentá-lo de culpa não se apresenta crível porque, além de isolada, não contrapõe a narrativa policial que antecedeu a abordagem.

Nesse ponto,
integro
como razões de decidir o parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Ilustre Procurador José de Medeiros:

“
Consoante denúncia dos vigilantes do estabelecimento em que os apelantes foram presos, estes estavam no estacionamento há bastante tempo, apresentando nervosismo incomum. A permanência do casal por longo tempo no estacionamento do mercado demonstra que eles não tinham o intuito de realizar compras, mas sim de utilizar o espaço para comercializar as referidas munições. Tal fato demonstra, também, que o corréu Josemar sabia da existência do material ilícito.

A imputação delitiva não se trata de mera suposição, mas sim, de dedução lógica, vez que não faz sentido imaginar que os acusados foram ao referido supermercado com o simples intuito de passear com a motocicleta pelo estacionamento. Também é ilógico supor que os acusados estivessem transitando com munições sem nenhum pretexto, sobretudo porque nenhum deles possuía arma de fogo. Ora, o porte exclusivo de diversas munições, desacompanhadas de arma de fogo, nesse contexto específico, deixa claro que a intenção dos apelantes seria a de destiná-las a terceiros
.” (id. 234968168)

Passo à dosimetria da pena dos crimes de posse irregular de munição de uso permitido, porte ilegal de munições de uso permitido e porte ilegal de munições de uso proibido (Lei 10.826/03,
arts
. 12, 14 e 16),

O cálculo será conjunto, em razão da identidade fático-processual.

Antes, porém, registro que a jurisprudência do STJ “
entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos
” (
AgRg
no HC n. 777.162/RJ, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023).

Igualmente,
o
STJ

orienta
pel
a aplicação do concurso formal de crimes
(art. 70 do CP)
quando a apreensão de munições de uso permitido e restrito é realizada no mesmo contexto fático (
AgRg
no REsp n. 1.624.632/RS, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020), como na hipótese, em que as apreensões decorreram de coletas progressivas (inicialmente, em busca pessoal e, posteriormente, em busca domiciliar).

Por efeito,
considerado o concurso formal (art. 70 do CP),
deve-se aplicar a pena mais grave e aumentá-la na fração de 1/5
(um
quinto
) pelas 3 (três) infrações cometidas pelos apelantes - crimes dos
arts
. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 -
(STJ, HC n. 811.466/RJ, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024).

No caso, a pena mais grave é a do crime de porte ilegal de munições de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16), cominada
com reclusão de 3 anos a 6 anos, e multa.

Pautado nesses fundamentos, elaboro o cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, por se tratar de recurso defensivo
,
observad
o a
premissa jurídica do
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), mantenho a neutralidade das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) e fixo a pena-base no mínimo legal, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a confissão da apelante DRIELY, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), a tornar a pena-base em provisória.

Na terceira fase
,
inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo a totalizar pena em 3 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força
do concurso formal
, exaspero a pena n
a fração de 1/5 (um quinto),
a qual
torno definitiva em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto
(art. 33,
§ 2º, alínea ‘c’,
do CP), e ao pagamento de 12 dias-multa
, cuja análise da conversão da pena p
rivativa de liberdade
em
restritivas de direito
s
(art. 44 do CP)
caberá ao juízo da execução (art. 66, inc. V, alínea ‘c’, da Lei n. 7.210/84)
.

Ante o exposto
,
em
diss
onância
parcial
d
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO,

para reclassificar a conduta de comércio ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 17) para posse irregular de munição de uso permitido e porte ilegal de munições de uso restrito e permitido (Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12,
14 e
16), afastar a consunção, aplicar o concurso formal de crimes
(art. 70 do CP)
e readequar a pena dos apelantes
DRIELY e JOSEMAR
para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto (art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP), e ao pagamento de 12 dias-multa
, preservado o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo, vigente à época dos fatos.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025